Tribunal: CARF
Processo: 13629.003004/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.003004/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.637 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JOMAR SOUZA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. EMPRÉSTIMOS.
A jurisprudência atual e iterativa impõe ao contribuinte não apenas a prova da
celebração do contrato de mútuo, devidamente testemunhado e registrado, e a
informação tempestiva das condições contratuais nas declarações de imposto
de renda de mutuante e mutuário, mas também a prova da execução do negócio
jurídico acordado, com destaque para a comprovação da efetiva transferência
do numerário entre credor, com disponibilidade financeira, e devedor.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto é apurado mensalmente segundo o
fluxo de caixa, sendo, então, levado ao ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.003004/2010-94
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003004/2010-94

Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Matheus Soares Leite, André Luís
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Rodrigo
Lopes Araújo, substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 370/392) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 352/364) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/08),
no valor total de R$ 299.758,95, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2007, por acréscimo patrimonial a descoberto (75%). O lançamento foi
cientificado em 20/12/2010 (e-fls. 04). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 09/13.
Na impugnação (e-fls. 136/143), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Empréstimos.
(c) Saldo de caixa da atividade rural de R$ 348.371,30 em 31/12/2006.
(d) Apuração mensal do acréscimo patrimonial.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 352/364):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
A partir da edição da Lei no 8.134/1990, o imposto de renda pessoa física é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, por isso devem ser apurados
mês a mês, devendo o somatório percebido durante todo o ano calendário submeter-se
ao ajuste anual do IRPF.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NUMERÁRIO DECLARADO
EM DINHEIRO. PROVA.
Valores declarados como disponibilidades “em mãos” ao final do ano calendário não
podem ser aceitos para acobertar acréscimos patrimoniais apurado para o ano seguinte,
salvo prova inconteste de sua existência conforme declarado.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiros, pessoa física, e
especialmente com pessoa jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da
realização da operação (efetiva transferência dos numerários emprestados e do
recebimento do pagamento do mútuo).
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003004/2010-94

Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem estar
registrados no registro público (Código Civil, art. 221) e comprovados por outros
subsídios.
INDIVISIBILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL.
A indivisibilidade da prova documental refere-se a um documento particular e impõe-se
somente entre as partes nele consignadas, não com relação a terceiros.
(...) Voto (...)
Por outro lado, não pode deixar de observar este relator, em razão do princípio da
verdade material na imputação da ocorrência do fato gerador do IRPF, de considerar e
incluir no fluxo de caixa elaborado pela Fiscalização, as receitas da atividade rural
declaradas como ocorridas em maio de 2007, haja vista que não há qualquer menção do
porquê de não terem sido aproveitadas pela autoridade fiscal e de não haver sido objeto
de contestação pelo impugnante.
Nota-se da ação fiscal e de seu resultado baseado no fluxo de caixa de fls. 11/12 que a
autoridade lançadora acatou como comprovadas todas as receitas da atividade rural do
contribuinte informadas no Anexo da Atividade Rural, parte integrante da DAA/2008
analisada à fl. 23, obtidas em janeiro, fevereiro e março, mas as obtidas em maio não se
vislumbrou o porquê da falta de seu montante, R$323.400,00, no referido fluxo de
caixa. Todas essas receitas estão corroboradas pela Consolidação de Receitas e
Despesas e pelo Livro Caixa da Atividade Rural apresentados à Fiscalização em
atendimento do Termo de Diligência Fiscal de fl. 77 e apensados aos autos a fls. 80/94.
Assim, não resta alternativa a este relator senão a de corrigir o feito fiscal nesse sentido,
considerando o referido montante, em valor relevante, na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto para o mês de maio de 2007, resultando numa diminuição do
valor apurado para R$141.598,85 (R$464.998,85 – R$323.400,00).
O Acórdão foi cientificado em 07/10/2013 (e-fls. 366/368) e o recurso voluntário
(e-fls. 370/392) interposto em 06/11/2013 (e-fls. 370), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Interpõe o recurso nos termos do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Empréstimos. Subtraídas as formalidades inúteis invocadas pela decisão
guerreada, o lançamento não pode subsistir, pois não há lei determinando que
a entrega do valor emprestado se efetive por transferência bancária, cheque
ou documento equivalente, podendo ocorrer no formato “espécie”. Apesar de
se reconhecer a capacidade financeira do Sr. José Bernardino Murta, a
decisão apegou-se a formalismos (falta de registro do contrato e de prova da
efetiva entrega dos valores). Para os empréstimos da Rancho Minas
Empreendimentos Ltda, embora admitida a escrituração, os empréstimos
foram afastados por fazer parte do quadro de sócios com a esposa e o livro
diário ter sido registrado em data posterior da prevista. Mas, a escrituração
contábil faz prova em favor do contribuinte (Decreto-Lei n° 486/68) e ser
sócio é fato irrelevante para retirar a validade da escrituração. O apego ao
formalismo em detrimento da verdade material viola a dignidade humana, a
honra e o ato jurídico perfeito (Constituição, arts. 1°, III, 5°, X e XXXVI).
Em face do art. 845, § 1°, do RIR, lastreado no art. 79, § 2°, do Decreto Lei
n° 5.844, de 1943, os empréstimos e as declarações prestadas pelo
contribuinte só podem ser impugnados por prova e elemento seguro de
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003004/2010-94

falsidade ou inexatidão, mas o Acórdão só lança sobre as afirmativas e
documentos do cidadão contribuinte “dúvida pura” e lhe transfere o ônus da
prova de suas declarações e documentos (Decreto Lei n° 5.844, de 1943. art.
79, § 2°; e jurisprudência).
(c) Saldo de caixa da atividade rural de R$ 348.371,30 em 31/12/2006. Conforme
a declaração, o contribuinte possuía um saldo de caixa da atividade rural de
R$ 348.371,30, mas ele não foi aceito no fluxo de caixa por se lhe ter
transferido o ônus da prova, novamente em violação dos artigos citados no
item anterior (Decreto Lei n° 5.844, de 1943. art. 79, § 2°; e jurisprudência).
(d) Apuração mensal do acréscimo patrimonial. Não há balizamento legal para a
apuração mensal do acréscimo patrimonial a descoberto, pelo contrário ele se
verifica ao final do ano (Lei n° 8.383, de 1991, arts. 12 e 13; e
jurisprudência).
(e) Multa de ofício. A multa é elevada, logo ofende aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco (jurisprudência e
doutrina).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2013 (e-fls. 366/368), o recurso
interposto em 06/11/2013 (e-fls. 370) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Empréstimos. Não basta ao contribuinte alegar a obtenção de empréstimos para
sua inclusão como origem de recursos, tem de apresentar prova a alicerçar tal alegação, ou seja,
o esclarecimento a que se refere a legislação consubstancia-se na alegação devidamente fundada
em prova hábil e idônea.
Em relação aos empréstimos, a jurisprudência se desenvolveu no sentido de o
esclarecimento a ser prestado pelo contribuinte ter de se consubstanciar no conjunto probatório
revelado nas seguintes decisões unânimes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. EMPRÉSTIMOS.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003004/2010-94

documentação hábil que não deixe margem a dúvida. Para essa comprovação, é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2)
o empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) o
mutuante tenha disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do
numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e
data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato. Não basta a simples informação nas declarações
de mutuário e mutuante e/ou apresentação de notas promissórias.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. EMPRÉSTIMOS ENTRE FAMILIARES.
Entre familiares, mas não entre amigos, apresenta-se como razoável a não exigência de
uma formalização do contrato de mútuo, contudo o contrato deve ser informado
tempestivamente nas declarações de ajuste de mutuante e mutuário, bem como haver
prova da disponibilidade financeira do mutuante e, dependendo do montante envolvido,
prova da transferência dos recursos nos moldes contratados. No caso concreto, o
montante dos valores emprestados entre familiares demanda não apenas a tempestiva
informação das condições contratuais nas declarações de ajuste anual e a prova da
disponibilidade financeira do mutuante, mas também prova da transferência dos
recursos.
Acórdão n° 2401-008.292, de 02 de setembro de 2020.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 (...)
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
EMPRÉSTIMOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE
NUMERÁRIO.
A alegação de que o acréscimo patrimonial tem respaldo em empréstimos em dinheiro
só pode ser aceita se vier acompanhada de prova inequívoca da ocorrência da operação,
inclusive com a comprovação da efetiva transferência do numerário.
Acórdão n° 2402-007.482, de 06 de agosto de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010 (...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O pagamento pela pessoa jurídica, a qual o contribuinte figura como sócio, de despesas
pessoais, assim como, a aquisição de bens destinados ao patrimônio particular do sócio
e declarados como empréstimos, somente podem ser considerados dessa natureza
quando comprovado de forma inequívoca, mediante apresentação do instrumento do
mútuo, devidamente registrado em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos
admitidos no direito que demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados
pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como
do recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
Acórdão n.o 2202-006.806, de 06 de julho de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 (...)
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003004/2010-94

EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Para a aceitação de empréstimo, deve ser feita a comprovação de sua contratação e da
efetiva transferência do numerário emprestado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.
Acórdão n.o 2202-006.806, de 06 de julho de 2020
No caso concreto, a seguinte motivação constou do Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 10/11):
Ora, os valores desses empréstimos são muito elevados para sempre terem sido
disponibilizados em moeda corrente nacional, não tendo sido realizado qualquer
depósito bancário, conforme alega o auditado, fl. 88 (o que também teria ocorrido nos
pagamentos, fls. 111 a 113). Não é crível a transferência de vultosas quantias e em
diversas ocasiões sem a intermediação bancária. Por sua vez, os contratos de mútuo que
acobertariam tais empréstimos, fls. 96 a 109, não contêm as formalidades exigidas pela
legislação. Não contêm assinatura de testemunhas e não foram registrados no Registro
de Títulos e Documentos. Abaixo, esta transcrito o art. 221 do código civil de 2002.
Art. 221. 0 instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem Como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.
Por fim, também corrobora com nosso entendimento, a inexistência de exigência de
garantias reais pelos mutuantes para assegurar a liquidação dos empréstimos quando das
celebrações dos mesmos. Nas relações econômicas, não é usual emprestar elevadas
quantias sem ter garantia para recebê-las.
Concluindo: o mútuo, para ser aceito na análise da evolução patrimonial, deve estar
devidamente registrado e o contribuinte deve fazer prova do recebimento dos recursos,
por meio de extrato bancário ou indicação do cheque ou depósito em sua conta corrente,
prova esta que, se existente, satisfaria plenamente a exigência, mesmo porque não se
trata de uma pequena quantia e os valores, se efetivamente emprestados, devem ter sido
entregues em cheque ou em dinheiro depositados na conta-corrente do devedor, o que
tornaria fácil a comprovação da transferência relativa aos mútuos. Sem esses elementos
não é possível aceitar os empréstimos mencionados.
Com lastro na jurisprudência atual e iterativa, constanta-se que os esclarecimentos
prestados pelo contribuinte não estavam lastreados em prova hábil agerar o convencimento de ter
o recorrente efetivamente auferido recursos por meio de empréstimos, restando os
esclareceimentos prestados como não satisfatórios (Decreto Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, alínea
a do caput e § 1°).
Em face da prevalência da verdade material sobre a verdade formal, cabia ao
contribuinte não apenas a prova da celebração do contrato de mútuo, devidamente testemunhado
e registrado, e a informação tempestiva das condições contratuais nas declarações de imposto de
renda de mutuante e mutuário, mas também a prova da execução do negócio jurídico acordado,
com destaque para a comprovação da efetiva transferência do numerário entre credor, com
disponibilidade financeira, e devedor.
Sobre a alegação de a fiscalização ter adotado critério distinto para os
empréstimos tendo por mutuante o autuado, devemos ponderar que o recorrente não nega que os
tenha feito, logo não são objeto da lide.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003004/2010-94

Por conseguinte, o lançamento e o Acórdão de Impugnação não violaram os
princípios e regras invocados nas razões recursais, não merecendo reforma a decisão de piso.
Saldo de caixa da atividade rural de R$ 348.371,30 em 31/12/2006. Segundo o
recorrente, a atividade rural no ano-calendário de 2006 teria gerado um saldo de caixa de R$
348.371,30. Devemos ponderar, contudo, que a Declaração de Ajusta Anual (e-fls. 20) revela
que o recorrente mantinha apenas R$ 102.000,00 de dinheiro em espécie (disponibilidade
financeira em mãos), tendo sido este valor considerado pela fiscalização no fluxo de caixa (e-fls.
11). Logo, o argumento não prospera.
Apuração mensal do acréscimo patrimonial. Por força do disposto nos arts. 1°, 2°
e 3° da Lei n° 7.713, de 1988, 1° e 2° da Lei n° 8.134, de 1990, e 55, XIII, do então vigente
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, o Acréscimo
Patrimonial a Descoberto é apurado mensalmente segundo o fluxo de caixa, sendo, então, levado
ao ajuste anual. Não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Multa de ofício. Não prospera a alegação de a multa de ofício ofender princípios e
regras constitucionais, eis que o presente colegiado é incompetente para declarar a
inconstitucionalidade das normas legais especificadas no Auto de Infração (Súmula CARF n° 2),
não sendo a jurisprudência e a doutrina invocadas vinculantes.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital